Tribunal: TJBA
Processo: 8001723-31.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001723-31.2023.8.05.0216 – Comarca de Rio Real/BA Apelante: Willian de Oliveira dos Santos Advogado: Dr. Amesson José dos Santos de Jesus (OAB/SE: 7.633) Advogada: Dra. Kalilyan da Cruz dos Santos (OAB/BA: 70.736) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Áviner Rocha Santos Origem: Vara Criminal da Comarca de Rio Real Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, DIANTE DO RECONHECIMENTO INDEVIDO DAS QUALIFICADORAS E DA NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INACOLHIMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Willian de Oliveira dos Santos, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “No dia 30 de setembro de 2023, por volta das 18h00min, no Povoado Tauá (Assentamento Margarida Alves), Zona Rural, Jandaíra/BA, Willian de Oliveira dos Santos matou, voluntária e conscientemente, Karine da S. G., sua companheira, com três disparos de arma de fogo, impossibilitando sua defesa. Conforme consta no procedimento epigrafado, no dia e local indicados acima, após uma discussão, Karine resolveu terminar o relacionamento com Willian, pegou seus pertences pessoais e se mudou para a casa de sua irmã Flávia. Logo após a vítima ter se instalado na casa da irmã, Willian de Oliveira dos Santos chegou ao local, invadiu a casa portando uma arma de fogo (revólver calibre .38), foi até o quintal da residência onde se encontrava a vítima, e disparou contra esta três tiros. Em razão dos ferimentos provocados pelos tiros, a vítima veio a óbito, [...]. Destarte, a conduta praticada pelo agente foi cometida contra mulher por razões da condição do sexo feminino, eis que o fato envolve violência doméstica e familiar, bem como dificultou sua defesa, considerando que estava desarmada e não esperava a ação delituosa de seu algoz”. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, diante do reconhecimento indevido das qualificadoras e da ausência de reconhecimento do homicídio privilegiado. Requer, portanto, a anulação do julgamento, com a submissão do Apelante a novo júri e, caso mantida a condenação, a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. IV – Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos com relação ao reconhecimento das qualificadoras. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos, de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. V – Não obstante a argumentação formulada pela defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada nas provas constantes no caderno processual, merecendo destaque os depoimentos colhidos durante a instrução processual. Segundo os relatos das testemunhas, no dia do fato, Willian de Oliveira dos Santos dirigiu-se à residência onde a vítima estava abrigada, invadiu o local portando uma arma de fogo e, de forma repentina e inesperada, desferiu múltiplos disparos contra ela, que não teve qualquer oportunidade de esboçar reação defensiva. Não merece prosperar a tese defensiva de que o desentendimento prévio entre o Réu e a vítima afastaria a surpresa, na medida em que desconsidera a separação cronológica e geográfica entre a discussão - ocorrida na residência do casal - e o ataque fatal, perpetrado posteriormente em local distinto - a casa da irmã da vítima. Após findar o relacionamento, Karine buscou refúgio em um ambiente familiar, acreditando estar a salvo. O Réu, contudo, invadiu esse espaço e dirigiu-se diretamente ao quintal da casa, já na posse de uma arma de fogo. A vítima, desarmada e em local que acreditava ser seguro, foi confrontada pelo Acusado de forma abrupta e letal. VI – Ademais, o acervo probatório também evidenciou que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, entendida como aquela ocorrida em relação íntima de afeto, logo após a vítima exercer sua autonomia e decidir pelo término. Por tal razão, a decisão dos jurados - que reconheceu a qualificadora do feminicídio - não se encontra dissociada das provas dos autos. Assim, no caso sub oculi, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pela prática de homicídio, reconhecendo as qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do feminicídio, o Conselho de Sentença o fez com observação das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. VII – Outrossim, a tese de que o crime foi cometido pelo Apelante na forma privilegiada (art. 121, § 1º, do CP), ou seja, “por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida após injusta provocação da vítima”, não se afigura irrefutável. Cumpre esclarecer que o reconhecimento dos requisitos do privilégio em tela depende de profunda incursão no acervo probatório, o que incumbe unicamente ao Júri, competente para a apreciação e julgamento da matéria. In casu, não há demonstração cabal de que o crime foi praticado “sob o domínio de violenta emoção”, logo em seguida à atitude da vítima. Ao afastar a ocorrência de homicídio privilegiado, os jurados decidiram com base em provas existentes no caderno processual, no exercício de sua liberdade de convicção, não havendo que se falar em decisão contrária à evidência dos autos. Por conseguinte, inviável a anulação do Júri sob tal fundamento. VIII – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, a Juíza a quo valorou negativamente a culpabilidade e a personalidade do Réu, assim como as circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão; na segunda etapa, reconheceu duas agravantes (feminicídio e motivo fútil), acrescendo a reprimenda em 2/6 (dois sextos), estipulando-a em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, tornando-a definitiva, em razão da ausência de outras causas modificadoras. A Magistrada Sentenciante deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, eis que a confissão foi qualificada. IX – No que tange ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, não merece acolhimento a pretensão formulada pela defesa. Da leitura da sentença, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente, bem como das circunstâncias e consequências do delito, encontra amparo em fundamentação concreta e idônea. Quanto à culpabilidade, destacou a Juíza singular: “Sendo a culpabilidade o grau de reprovação da conduta, entendo que deve ser valorada negativamente, em razão do dolo intenso de matar e da conduta do agente de desferir vários tiros com direção à cabeça da vítima, região eminentemente letal. Entendo que desferir tiro contra o rosto da ofendida, como na situação em questão, extrapola a reprovabilidade do tipo penal, em conformidade com a jurisprudência sobre a matéria. Ainda, conforme se observou do depoimento da testemunha Renilson, que estava presente na ocasião do crime, verifica-se que o réu agiu com evidente frieza quando da execução do delito. Segundo a testemunha, o réu já tinha dado dois tiros contra a vítima e, mesmo após perceber a chegada do depoente, ainda desferiu o terceiro disparo, demonstrando extrema violência, total desprezo pela vida humana e requintes de crueldade que devem ser sopesados nesta fase”. A alegação de bis in idem na valoração da culpabilidade é infundada, tendo a Magistrada apreciado concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta. A ação de “desferir vários tiros com direção à cabeça da vítima” e, especificamente, “contra o rosto da ofendida”, denota maior censura à ação, destoando das circunstâncias normais do tipo penal violado. X – No tocante à personalidade do agente, a Juíza a quo consignou que: “A personalidade do réu deve ser valorada negativamente, considerando as informações robustas nos autos de que tinha uma personalidade possessiva, ciumenta e que discutia frequentemente com a vítima. O pai da declarante confirmou que, pela forma como se comportava, o réu acreditava ser ‘dono da vítima’. A testemunha Flávia confirmou que a vítima (sua irmã) teria lhe falado que o réu era uma pessoa ciumenta”. Na espécie, a análise desfavorável da personalidade do Réu restou amparada em elementos concretos extraídos dos autos. A defesa contesta essa valoração, alegando ter sido baseada em “meras suposições”. Contudo, tal alegação é frontalmente desmentida pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual. Flávia Silva Gonçalves de Aquino, irmã da vítima, relatou em juízo que “a maioria das discussões” entre o Réu e Karine era motivada por ciúmes. Tal depoimento, oriundo de uma testemunha com conhecimento íntimo da dinâmica do casal, possui excepcional credibilidade. Não se trata de suposição, mas de evidência direta, vinda da pessoa em melhor posição para observar o comportamento controlador do Apelante. XI – No que concerne às circunstâncias do delito, a sentença assim fundamentou: “As circunstâncias do crime também devem ser valoradas negativamente, pela informação de que o réu cometeu o crime na residência da irmã e do cunhado da vítima, sem nenhuma preocupação com familiares da ofendida, cuja confiança violou frontalmente, sobretudo pelas informações de que era bem tratado por todos. Ainda, o réu tampouco pensou no risco de atingir pessoas presentes na residência, como a cunhada e seu esposo. De outra banda, as consequências que circundam o crime devem ser consideradas para agravar a pena, já que várias testemunhas (Clenaldo, Renilson e Flávia) confirmaram que o réu levou uma criança (filho do acusado) no carro quando se dirigiu para praticar o homicídio de Karina. Demonstra, portanto, maior desvalor de sua conduta, pela exposição de uma infante a um fato criminoso de enorme gravidade”. Desse modo, as circunstâncias do delito também foram corretamente valoradas de forma negativa. A audácia e o total desrespeito demonstrados pelo Réu conferem ao crime uma gravidade acentuada. O Acusado não apenas cometeu o homicídio, mas o fez invadindo o refúgio familiar, o único lugar onde a vítima acreditava estar segura: a casa de sua irmã. Ao adentrar a residência, o Apelante, nas palavras da Magistrada, “violou frontalmente” a confiança dos familiares que o acolhiam, demonstrando um desprezo absoluto não apenas pela vida da vítima, mas pelos laços de hospitalidade. Ademais, o Acusado expôs a risco as outras pessoas ali presentes, o que justifica, sem sombra de dúvidas, a majoração da pena-base. XII – Quanto às consequências do crime, a Magistrada registrou: “Entendo que as consequências do crime devem ser valoradas em desfavor do réu nesta fase, por duas questões principais. Em primeiro lugar, pela tentativa de transferir à vítima a responsabilidade do fato, já que tanto as testemunhas quanto o próprio acusado trouxeram uma narrativa no sentido de imputar à vítima a marca de violenta, de pessoa com dependência química que o teria ameaçado e o agredido em diversas ocasiões, inclusive na data do fato, no sentido de justificar o cometimento do crime com uma hipótese de legítima defesa e de privilégio sem nenhum lastro probatório. Tais alegações se encontram divergentes do que fora apurado no caso, pelo que se depreende do laudo pericial de ID 44380662, assim como pelo fato de o réu permanecer envolvido afetivamente com a requerente mesmo sabendo da dependência química, e por todas as demais circunstâncias judiciais e agravantes analisadas neste caso, o que torna frágil a narrativa defensiva e agrava as subjetivações postas sobre a vítima. Entendo que se aplica ao caso a razão de decidir do julgado do Superior Tribunal de Justiça no HC 772044 SP 2022/0296512-2, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento 04/02/2025. A segunda consequência que deve ser considerada na ocasião se refere ao fato de que a vítima deixou uma filha ainda criança, atualmente com cerca de 06 anos de idade. Compreendo que tal fato, aliado à idade da própria ofendida (23 anos), indubitavelmente agrava as consequências do delito, justamente porque tolhe as possibilidades de futuro e de projeto de vida familiar, havendo de ser valorada. Neste caso, o fato de a filha da vítima residir com o genitor desde a mais tenra idade não modifica a sua condição de ‘órfã do feminicídio’, fato que é adequadamente sopesado neste momento”. As consequências da infração penal são os desdobramentos danosos que ultrapassam o resultado típico previsto na lei, neste caso, a morte. A consequência mais devastadora do delito foi deixar órfã uma criança com idade inferior a 06 (seis) anos à época do crime. O impacto irrecuperável na vida desta menor, privada para sempre do convívio com a sua mãe, é uma consequência que extrapola em muito o resultado morte inerente ao tipo penal. A dor e o desamparo impostos a uma criança são elementos que clamam por uma resposta penal mais severa. XIII – Assim, mantida a análise desfavorável das 04 (quatro) circunstâncias judiciais, a pena-base foi corretamente fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão (pena mínima de 12 anos, acrescida de 09 anos - correspondentes à exasperação decorrente das vetoriais desfavoráveis). Na hipótese vertente, verifica-se que a Juíza Sentenciante aplicou o acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância judicial desfavorável, quantum correspondente a 1/8 (um oitavo) do intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal (18 anos), não se vislumbrando qualquer desproporcionalidade na exasperação adotada. XIV – Na segunda fase, a Magistrada reconheceu duas agravantes: a do feminicídio (correspondente à qualificadora remanescente) e a do motivo fútil, acrescendo a reprimenda em 2/6 (dois sextos) sobre a pena-base, correspondente a 07 (sete) anos de reclusão, fixando a pena intermediária em 28 (vinte e oito) anos de reclusão. Quanto à agravante decorrente da qualificadora remanescente do crime de homicídio, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, havendo múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais, na primeira etapa. XV – No que se refere à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a Juíza a quo negou o seu reconhecimento, sob o fundamento de que o Apelante alegou ter agido em legítima defesa. Todavia, conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a declaração do Réu de que agiu em legítima defesa caracteriza confissão qualificada e enseja, por certo, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do Apelante. Entretanto, conquanto se reconheça a presença da atenuante, a natureza qualificada da confissão sugere uma menor relevância para a elucidação completa da verdade dos fatos, justificando a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial consolidada no STJ. In casu, revela-se adequada e proporcional a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base, efetuando-se, em seguida, a compensação com o acréscimo decorrente das agravantes reconhecidas, alcançando-se a pena intermediária de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. XVI – Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase da dosimetria, torna-se definitiva a reprimenda em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. O regime inicial para o cumprimento da pena permanece o fechado, em consonância com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, apenas para reformar a pena aplicada, devido ao reconhecimento da atenuante da confissão. XVIII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001723-31.2023.8.05.0216, provenientes da Comarca de Rio Real/BA, em que figuram, como Apelante, Willian de Oliveira dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.